Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTINUIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.
2. Conquanto não se possa na fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica e resultou na cobrança do valor que a Concessionária considera seu crédito, havendo discussão judicializada e tendo em vista que se trata de débitos anteriores a noventa dias, é razoável que se imponha à Concessionária o dever de não suspender o fornecimento até que a lide seja resolvida.
3.A vedação de suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, encontra expressa previsão no artigo 172, I, § 2o da Resolução 414/2010 ANEEL.
4. É direito de o credor utilizar-se dos meios que entenda devidos para recebimento do que considera seu crédito, como inscrição em órgãos de proteção ao crédito, realização de protesto, ou ajuizamento de ações.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravos internos prejudicados.